Tribunal: TJES
Processo: 0020591-73.2004.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020591-73.2004.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: WILMINGTON AYROLA BARCELLOS e outros (22)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO: RECONHECIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: ACOLHIDA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO: REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. INATIVOS E PENSIONISTAS. TETO REMUNERATÓRIO. VANTAGENS PESSOAIS. DESCONTOS ANTERIORES À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DA AUTARQUIA DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e remessa necessária interpostas em face de sentença proferida em ação ordinária de cobrança que condenou, solidariamente, o Município de Vitória e a autarquia previdenciária municipal à restituição de valores descontados de proventos e pensões a título de limite remuneratório, no período de setembro de 2001 a dezembro de 2003. A controvérsia recursal engloba a legitimidade passiva do ente municipal, a alegação de perda do objeto e a legalidade da aplicação do teto constitucional sobre vantagens pessoais no respectivo lapso temporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) estabelecer se o Município de Vitória ostenta legitimidade para integrar o polo passivo da ação; (ii) determinar se houve perda superveniente do objeto em decorrência de restituição de valores na via administrativa; (iii) definir se os descontos de teto remuneratório sobre vantagens pessoais de inativos antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 revestem-se de legalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O falecimento de demandantes durante o trâmite processual sem a respectiva habilitação de sucessores, após prazo assinalado judicialmente, implica a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido, conduzindo à extinção do processo sem resolução de mérito para essas partes.

4. A autarquia previdenciária municipal, ente dotado de personalidade jurídica e autonomia financeira para gerir pagamentos de inativos, atrai a legitimidade passiva exclusiva, gerando a ilegitimidade do Município de Vitória para responder pelas que visem pagamento de proventos.

5. A quitação de passivo na seara administrativa referente a período estritamente posterior àquele cobrado na via judicial afasta a preliminar de perda superveniente do objeto.

6. A incidência do teto remuneratório sobre todas as espécies de parcelas, fixada pela Emenda Constitucional nº 19/1998, constitui norma de eficácia contida, condicionada à prévia regulamentação legal do subsídio de Ministros do Supremo Tribunal Federal.

7. O desconto a título de teto remuneratório sobre vantagens pessoais de servidores inativos no período anterior à edição da Emenda Constitucional nº 41/2003 configura ilegalidade, diante da ausência de autoaplicabilidade da regra transitória para restringir verbas de caráter individual já consolidadas.

8. A adequação dos consectários legais em condenações da Fazenda Pública demanda a aplicação dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até dezembro de 2021, exigindo a adoção exclusiva da taxa Selic a partir da vigência do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Município provido. Recurso da autarquia desprovido. Remessa necessária provida em parte.

Tese de julgamento: 1. A inércia na habilitação de sucessores de demandante falecido acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. 2. O Município instituidor carece de legitimidade para figurar no polo passivo de ações sobre proventos de inatividade cuja gestão recaia sobre autarquia previdenciária dotada de autonomia administrativa e financeira. 3. O teto remuneratório estabelecido pela Emenda Constitucional nº 19/1998 não dispõe de autoaplicabilidade para suprimir vantagens pessoais de servidores públicos no período anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003.

Dispositivos relevantes citados: inciso XI do art. 37 da CF/1988; inciso XV do art. 48 da CF/1988; art. 3º da EC 113/2021; inciso I do art. 313 do CPC/2015; inciso II do § 2º do art. 313 do CPC/2015; inciso IV do art. 485 do CPC/2015; inciso VI do art. 485 do CPC/2015; inciso II do § 4º do art. 85 do CPC/2015; § 11 do art. 85 do CPC/2015; Lei Municipal nº 4.399/1997; Lei Municipal nº 5.383/2001.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 190.943, Rel. Min. Sydney Sanches, Primeira Turma, j. 13.04.1999; STF, ADI 2075 MC, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 07.02.2001; STJ, AgInt no REsp 1.864.552, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.05.2023; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso interposto pelo Município de Vitória e lhe dar provimento e conhecer do recurso interposto pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória - IPAMV e lhe negar provimento, extinguindo, ex officio, o processo em relação a parte dos demandantes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA (fls. 1.465/1.481) e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - IPAMV (fls. 1.390/1.409), em face da sentença (fls. 1.378/1.385) que, na presente Ação Ordinária de Cobrança, julgou procedente a pretensão autoral para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 623.618,61 (seiscentos e vinte e três mil, seiscentos e dezoito reais e sessenta e um centavos), referente a descontos a título de teto remuneratório efetuados nos proventos dos autores no período de setembro de 2001 a dezembro de 2003.

Em suas razões recursais, sustenta o Município de Vitória, em síntese: (a) a perda superveniente do objeto, haja vista que a autarquia previdenciária já teria procedido à restituição administrativa dos valores por meio do Processo Administrativo nº 793/2006; (b) a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, uma vez que o IPAMV constitui autarquia com personalidade jurídica própria e autonomia financeira, sendo o único responsável pelo pagamento dos inativos; (c) no mérito, a legalidade da Lei Municipal nº 5.383/2001, que regulamentou o art. 39, § 5º, da CF, inexistindo direito adquirido contra a Constituição Federal aplicável ao teto remuneratório.

Por sua vez, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória (IPAMV), em seu apelo, assevera, em suma: (a) a impossibilidade de concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública que esgote o objeto da lide; (b) a competência e autonomia municipal para o estabelecimento do limite remuneratório; (c) a inexistência de violação à irredutibilidade de vencimentos, defendendo a autoaplicabilidade do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 19/98, e a estrita observância às normativas do Ministério da Previdência Social.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Em tempo, retifiquem-se os autos a fim de que conste o Espólio de MARIA DE LOURDES DIAS LOPES THEVENARD no polo passivo recursal.

Vitória,
data da assinatura eletrônica
.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0020591-73.2004.8.08.0024

APELANTES: MUNICÍPIO DE VITÓRIA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (IPAMV)

APELADOS: WILMINGTON AYROLA BARCELLOS E OUTROS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme delineado, a controvérsia submetida a este Egrégio Tribunal cinge-se a aferir, preliminarmente, a legitimidade passiva do Município de Vitória e a eventual perda superveniente do objeto da demanda e, no mérito, analisar a legalidade dos descontos efetuados nos proventos de inatividade e pensões dos apelados a título de "abate-teto" (limite remuneratório), com base na Lei Municipal nº 5.383/2001, no interstício compreendido entre setembro de 2001 e dezembro de 2003.

Pois bem.

Antes de adentrar ao exame das razões recursais, impende apreciar questão de ordem pública atinente à ausência de pressuposto de validade e desenvolvimento regular do processo, consubstanciada na capacidade processual de parte dos autores originários.

Segundo se depreende da análise minuciosa dos autos, em cotejo com as Fichas Financeiras e Informações Funcionais fornecidas pelo IPAMV, constatou-se, em momento pretérito, o falecimento de 9 (nove) dos 23 (vinte e três) autores no curso da presente lide.

A esse respeito, sublinhe-se que, noticiado o óbito de qualquer das partes, opera-se a suspensão imediata do processo (
ex vi
do art. 313, I, do CPC), impondo-se a habilitação do respectivo espólio ou de seus sucessores para a retomada da marcha processual.

No caso vertente, observa-se que, instados a promover a devida sucessão processual (fls. 1804/1807), apenas houve a escorreita habilitação dos herdeiros relativos aos coautores Carlos Roberto de Faria (representado por sua viúva, Cléa Augusta Lamego de Faria – id 15709201) e Maria de Lourdes Dias Lopes Thevenard (representada por sua filha e inventariante, Cecília Lopes Thevenard – id 18145419).

Lado outro, no tocante aos coautores Asdrubal Gomes de Aguiar, José Carlos Lindenberg Coelho, Wood Pantoja Lindenberg Coelho, Dijayro Gonçalves Lima, Floriano Schwanz, Wilmington Ayrola Barcellos e Lucio Toscano Aragon, constata-se a inércia absoluta.

Registre-se, ademais, que, a fim de maximizar a busca pela efetividade e primazia do julgamento de mérito, foram empreendidas diversas diligências no intuito de ampliar as formas de cientificação dos eventuais sucessores das partes falecidas, incluindo a solicitação de informações atualizadas ao instituto de previdência municipal (fls. 1.748/1.749) e a realização de intimações por carta, oficial de justiça e publicação de edital (fls. 1.804/1.807).

Não obstante, decorrido
in albis
o prazo assinalado para a regularização do polo ativo, não houve a habilitação dos sucessores.

Tendo como ponto de partida o dispositivo legal aplicável, a falta de regularização da representação processual, após a devida oportunidade concedida pelo Juízo, culmina inexoravelmente na extinção do feito sem resolução de mérito em relação àqueles que perderam a capacidade de ser parte.

A compreensão jurisprudencial desta Corte, em consonância com a diretriz do Superior Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que:

PROCESSUAL CIVIL. ÓBITO DO AUTOR. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO . AUSÊNCIA.

1. Nos termos do art. 313, § 2º, II, do CPC/2015, havendo a morte do autor e sendo transmissível o direito em litígio, o espólio, o sucessor ou os herdeiros serão intimados para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

2. Hipótese em que, apesar da realização de intimação por carta com aviso de recebimento, não foram adotadas as providências necessárias à habilitação de todos os herdeiros ou do inventariante do autor falecido.

3. Ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, deve ser extinto o processo sem resolução de mérito, nos moldes do art . 485, IV e § 3º, do CPC/2015.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1864552 RO 2020/0050809-1, Relator.: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AJUIZAMENTO CONTRA RÉU FALECIDO . INÉRCIA NA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I . CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução de título extrajudicial ajuizada em face de Job Coutinho da Cruz, falecido anteriormente ao ajuizamento da ação. O banco apelante, ao tomar ciência do falecimento do executado, requereu a habilitação dos herdeiros para continuidade da execução, mas não cumpriu a determinação de indicar e comprovar todos os sucessores. Requer a anulação da sentença para que seja autorizada a emenda da inicial, com inclusão dos herdeiros.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extinção da execução foi acertada, dado o falecimento do executado antes da propositura da ação e a ausência de sucessão processual válida; e (ii) verificar se a inércia do apelante quanto à habilitação de todos os herdeiros justifica a manutenção da extinção do feito sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR O falecimento do réu antes da propositura da ação impõe à parte autora o ônus de regularizar o polo passivo mediante a sucessão processual, conforme previsto no art. 313, § 2º, I, do CPC . Tal providência assegura a constituição válida da relação processual, com a devida representação dos interesses do falecido. No caso, a parte apelante, após ser cientificada do falecimento do executado, deixou de habilitar integralmente os herdeiros, descumprindo a determinação judicial de indicar todos os sucessores necessários à formação de um polo passivo válido. A ausência de sucessão processual implica a falta de pressuposto processual de validade, essencial para o prosseguimento regular do feito, na medida em que a capacidade processual das partes constitui requisito indispensável para o desenvolvimento do processo e análise de seu mérito. Não providenciada a habilitação de todos os herdeiros, resta inviável a constituição de uma relação jurídica processual válida, impondo-se a extinção da execução, sem resolução de mérito, conforme o art . 485, IV, do CPC, devido à ausência de pressuposto de constituição válido e regular do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . O falecimento do réu anterior ao ajuizamento da ação exige a regularização do polo passivo mediante habilitação dos herdeiros ou do espólio, a fim de assegurar a capacidade processual e a constituição válida da relação jurídica processual. 2. A inércia do autor em promover a sucessão processual integral dos herdeiros constitui falta de pressuposto processual de validade, o que impõe a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 76, § 1º, I; art. 313, § 2º, I; art. 485, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0017468-67 .2019.8.08.0048, Rel . Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 16.02 .2024; TJES, Apelação Cível nº 0022230-10.2011.8.08 .0048, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 04 .10.2019. Vitória/ES, 26 de novembro de 2024. RELATORA

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50166656620228080024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível. Dj: 29/11/2024)

Ante o exposto, pronuncio, de ofício, a nulidade parcial do processo e a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15, exclusivamente em relação aos autores Asdrubal Gomes de Aguiar, José Carlos Lindenberg Coelho, Wood Pantoja Lindenberg Coelho, Dijayro Gonçalves Lima, Floriano Schwanz, Wilmington Ayrola Barcellos e Lucio Toscano Aragon.

Vencido esse ponto, passo à análise da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada pelo Município de Vitória em suas razões de apelo.

Sustenta a municipalidade que a responsabilidade pela concessão, manutenção e pagamento dos proventos e pensões aos servidores inativos recai, de forma exclusiva, sobre o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória (IPAMV), ente autárquico dotado de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira.

Assiste razão ao ente municipal.

O IPAMV foi criado e estruturado pela Lei Municipal nº 4.399/1997, revestindo-se da natureza de autarquia municipal, possuindo orçamento próprio e plena autonomia para gerir os recursos previdenciários e efetuar o pagamento dos inativos. Em decorrência dessa descentralização administrativa, o ente autárquico atrai para si a legitimação processual passiva exclusiva nas demandas que versem sobre a revisão, cobrança ou descontos efetuados nos proventos de inatividade de seus segurados.

Conforme orientação sufragada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, o Município instituidor não detém legitimidade para figurar no polo passivo dessas demandas, ressalvadas apenas as hipóteses de condenação subsidiária em caso de exaurimento dos fundos previdenciários, o que não constitui o objeto da presente lide.

A esse propósito, colaciona-se o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA EM DEMANDA PREVIDENCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão proferido em sede de apelação cível, sob a alegação de omissão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contestação. O acórdão embargado deu provimento ao recurso da parte autora, reformando a sentença de improcedência, sem, contudo, enfrentar expressamente a referida preliminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Vitória para figurar no polo passivo da ação previdenciária proposta pela Embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O acórdão embargado omite a análise da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Vitória, circunstância que impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprir tal vício.

2. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece que a responsabilidade pela concessão e pagamento de benefícios previdenciários a servidores municipais, após a vigência da Lei Municipal nº 4.399/1997, é do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória (IPAMV), entidade autárquica com autonomia administrativa e financeira.

3. Diante disso, o Município de Vitória é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, o que impõe a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento: O Município de Vitória é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação que discute benefícios previdenciários de servidor público municipal, cuja responsabilidade é atribuída à autarquia previdenciária municipal (IPAMV), conforme jurisprudência consolidada e a Lei Municipal nº 4.399/1997.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, II, e 485, VI; Lei Municipal nº 4.399/1997.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0013649-10.2013.8.08.0024, Rel. Desª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 31.10.2024.

(TJ-ES - Agravo de instrumento nº. 5013151-71.2023.8.08.0024; Relator: Alexandre Puppim; Órgão Julgador: 1ª Câmara CÍVEL; Data: 22.07.25)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO DE PARCELAS ANTERIORES À APOSENTADORIA. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO PARCIAL DO IPAMV. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Waldir Santório contra sentença da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES que, em Ação de Cobrança contra o Município de Vitória e o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória (IPAMV), reconheceu a prescrição das parcelas anteriores à aposentadoria, declarou a ilegitimidade do Município de Vitória e condenou o IPAMV ao pagamento de horas extras diurnas no período de 13/06/2007 a 01/10/2007. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prescrição das parcelas anteriores à aposentadoria do autor; (ii) estabelecer se o Município de Vitória é parte legítima para figurar no polo passivo da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença proferida no mandado de segurança nº 024.070.329.768, que concedeu a reintegração das rubricas de horas extras diurnas e gratificação de motorista, não discutiu verbas relativas ao período anterior à aposentadoria do autor, resultando na prescrição dessas parcelas.
4. O Município de Vitória é parte ilegítima para responder pelos benefícios previdenciários do autor, visto que desde a vigência da Lei Municipal nº 4.399/1997, a responsabilidade pela concessão e pagamento dos benefícios é do IPAMV, entidade autárquica com autonomia administrativa e financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prescrição das parcelas anteriores à aposentadoria do autor se aplica, não havendo interrupção pela impetração do mandado de segurança.
2. O Município de Vitória é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação envolvendo o pagamento de benefícios previdenciários após a aposentadoria do servidor.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, VI; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 4.399/1997. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271.”

(TJES - Apelação Cível nº 0013649-10.2013.8.08.0024; Relatora: Débora Maria Ambos Correa da Silva; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 31.10.2024)

Destarte, impõe-se o acolhimento da preliminar arguida, para reconhecer a ilegitimidade passiva do Município de Vitória, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação a ele, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos, ainda, que Município de Vitória articula a preliminar de perda superveniente do interesse processual, ao argumento de que a autarquia previdenciária teria realizado a restituição integral dos descontos na via administrativa, por meio do Processo Administrativo nº 793/2006.

A alegação, contudo, não merece guarida.

Da análise profunda e detida das Fichas Financeiras e dos documentos que aparelham o referido Processo Administrativo nº 793/2006, infere-se que os pagamentos efetuados pelo IPAMV na seara administrativa não se sobrepõem ao lapso temporal vindicado na presente ação ordinária.

Importante salientar, outrossim, que a pretensão deduzida na exordial cinge-se especificamente à cobrança dos valores indevidamente glosados nos contracheques entre setembro de 2001 e dezembro de 2003.

Em contrapartida, as provas documentais carreadas atestam que os cálculos e estornos deferidos administrativamente pela autarquia (motivados pelo cumprimento de outra ordem judicial no bojo de Mandado de Segurança) contemplaram unicamente os descontos ocorridos a partir de janeiro de 2004 até setembro de 2006, período que abrange os efeitos prospectivos do mandado de segurança que favoreceu o interesse dos pensionistas.

Dessa forma, inexistindo identidade temporal entre o passivo quitado na via administrativa e a lesão patrimonial perseguida na presente demanda cognitiva (2001 a 2003), remanesce irretocável a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional postulado.

Rejeito, pois, a preliminar de perda do objeto.

Adentrando ao
meritum causae
, o cerne da lide repousa na higidez dos descontos efetuados pelo IPAMV, com arrimo na Lei Municipal nº 5.383/2001, que instituiu subteto remuneratório no âmbito municipal e glosou valores recebidos a título de vantagens pessoais, em momento anterior à edição da Emenda Constitucional nº 41/2003.

No que concerne à matéria objeto da presente controvérsia, a Constituição Federal preceitua em seu art. 37, inciso XI, o teto remuneratório aplicável aos servidores públicos.

Consoante cediço, na redação original da Carta da República, o limite de remuneração incidia exclusivamente sobre o vencimento-base, expressamente excluindo as vantagens de caráter pessoal e as relativas à natureza ou ao local de trabalho.

XI - a lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, observados, como limites máximos e no âmbito dos respectivos poderes, os valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, por membros do Congresso Nacional, Ministros de Estado e Ministros do Supremo Tribunal Federal e seus correspondentes nos Estados, no Distrito Federal e nos Territórios, e, nos Municípios, os valores percebidos como remuneração, em espécie, pelo Prefeito;

Moldando o entendimento prevalente à época, a jurisprudência da Suprema Corte sedimentou a orientação de que a restrição do teto constitucional recaía estritamente sobre os vencimentos normais dos cargos, excluindo-se as vantagens de caráter pessoal do cômputo matemático do limite máximo. Esta orientação fundava-se na premissa de que as vantagens pecuniárias decorrentes de situações fáticas estritamente individuais (
propter personam
) não poderiam ser limitadas pelo parâmetro geral estabelecido para o cargo genérico.

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS. LIMITE CONSTITUCIONAL DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS . TETO DE REMUNERAÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos RR .EE. nºs. 199.374 e 210 .976, decidiu que "o limite constitucional dos vencimentos ou proventos do servidor do Poder Executivo Estadual é a remuneração, em espécie, percebida pelo Secretário de Estado e não a dos Desembargadores ou Deputados Estaduais.
Do teto remuneratório estabelecido pela Constituição Federal de 1988 excluem-se as vantagens de caráter individual ou pessoal e incluem-se as percebidas em razão do exercício do cargo"
. 2. Adotados, os fundamentos deduzidos nesses precedentes, o R .E. resta conhecido, em parte, e, nessa parte, provido, para os mesmos fins.

(STF - RE: 190943 SC, Relator.: Min. SYDNEY SANCHES, Data de Julgamento: 13/04/1999, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 13-08-1999 PP-00017 EMENT VOL-01958-04 PP-00639)

E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - REMUNERAÇÃO, SUBSÍDIOS, PENSÕES E PROVENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, ATIVOS E INATIVOS, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FIXAÇÃO DE TETO REMUNERATÓRIO MEDIANTE ATO DO PODER EXECUTIVO LOCAL (DECRETO ESTADUAL Nº 25.168/99) - INADMISSIBILIDADE - POSTULADO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE LEI EM SENTIDO FORMAL - ESTIPULAÇÃO DE TETO REMUNERATÓRIO QUE TAMBÉM IMPORTOU EM DECESSO PECUNIÁRIO - OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DO ESTIPÊNDIO FUNCIONAL (CF, ART. 37, XV) - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. REMUNERAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS E POSTULADO DA RESERVA LEGAL. - O tema concernente à disciplina jurídica da remuneração funcional submete-se ao postulado constitucional da reserva absoluta de lei, vedando-se, em conseqüência, a intervenção de outros atos estatais revestidos de menor positividade jurídica, emanados de fontes normativas que se revelem estranhas, quanto à sua origem institucional, ao âmbito de atuação do Poder Legislativo, notadamente quando se tratar de imposições restritivas ou de fixação de limitações quantitativas ao estipêndio devido aos agentes públicos em geral. - O princípio constitucional da reserva de lei formal traduz limitação ao exercício das atividades administrativas e jurisdicionais do Estado. A reserva de lei - analisada sob tal perspectiva - constitui postulado revestido de função excludente, de caráter negativo, pois veda, nas matérias a ela sujeitas, quaisquer intervenções normativas, a título primário, de órgãos estatais não-legislativos. Essa cláusula constitucional, por sua vez, projeta-se em uma dimensão positiva, eis que a sua incidência reforça o princípio, que, fundado na autoridade da Constituição, impõe, à administração e à jurisdição, a necessária submissão aos comandos estatais emanados, exclusivamente, do legislador. Não cabe, ao Poder Executivo, em tema regido pelo postulado da reserva de lei, atuar na anômala (e inconstitucional) condição de legislador, para, em assim agindo, proceder à imposição de seus próprios critérios, afastando, desse modo, os fatores que, no âmbito de nosso sistema constitucional, só podem ser legitimamente definidos pelo Parlamento. É que, se tal fosse possível, o Poder Executivo passaria a desempenhar atribuição que lhe é institucionalmente estranha (a de legislador), usurpando, desse modo, no contexto de um sistema de poderes essencialmente limitados, competência que não lhe pertence, com evidente transgressão ao princípio constitucional da separação de poderes. A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DO ESTIPÊNDIO FUNCIONAL QUALIFICA-SE COMO PRERROGATIVA DE CARÁTER JURÍDICO-SOCIAL INSTITUÍDA EM FAVOR DOS AGENTES PÚBLICOS. - A garantia constitucional da irredutibilidade do estipêndio funcional traduz conquista jurídico-social outorgada, pela Constituição da República, a todos os servidores públicos (CF, art. 37, XV), em ordem a dispensar-lhes especial proteção de caráter financeiro contra eventuais ações arbitrárias do Estado. Essa qualificada tutela de ordem jurídica impede que o Poder Público adote medidas que importem, especialmente quando implementadas no plano infraconstitucional, em diminuição do valor nominal concernente ao estipêndio devido aos agentes públicos. A cláusula constitucional da irredutibilidade de vencimentos e proventos - que proíbe a diminuição daquilo que já se tem em função do que prevê o ordenamento positivo (RTJ 104/808) - incide sobre o que o servidor público, a título de estipêndio funcional, já vinha legitimamente percebendo (RTJ 112/768) no momento em que sobrevém, por determinação emanada de órgão estatal competente, nova disciplina legislativa pertinente aos valores pecuniários correspondentes à retribuição legalmente devida. O NOVO TETO REMUNERATÓRIO, FUNDADO NA EC 19/98, SOMENTE LIMITARÁ A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS DEPOIS DE EDITADA A LEI QUE INSTITUIR O SUBSÍDIO DEVIDO AOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. -
Enquanto não sobrevier a lei formal, de iniciativa conjunta dos Presidentes da República, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal (CF, art. 48, XV), destinada a fixar o subsídio devido aos Ministros da Suprema Corte, continuarão a prevalecer os tetos remuneratórios estabelecidos, individualmente, para cada um dos Poderes da República (CF, art. 37, XI, na redação anterior à promulgação da EC 19/98), excluídas, em conseqüência, de tais limitações, as vantagens de caráter pessoal (RTJ 173/662), prevalecendo, desse modo, a doutrina consagrada no julgamento da ADI 14/DF (RTJ 130/475), até que seja instituído o valor do subsídio dos Juízes do Supremo Tribunal Federal. - Não se revela aplicável, desde logo, em virtude da ausência da lei formal a que se refere o art. 48, XV, da Constituição da República, a norma inscrita no art. 29 da EC 19/98, pois a imediata adequação ao novo teto depende, essencialmente, da fixação do subsídio devido aos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Precedentes
. A QUESTÃO DO SUBTETO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DOS ESTADOS-MEMBROS E DOS MUNICÍPIOS - HIPÓTESE EM QUE SE REVELA CONSTITUCIONALMENTE POSSÍVEL A FIXAÇÃO DESSE LIMITE EM VALOR INFERIOR AO PREVISTO NO ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO - RESSALVA QUANTO ÀS HIPÓTESES EM QUE A PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO ESTIPULA TETOS ESPECÍFICOS (CF, ART. 27, § 2º E ART. 93, V) - PRECEDENTES.

(ADI 2075 MC, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 07-02-2001, DJ 27-06-2003 PP-00031 EMENT VOL-02116-02 PP-00238)

Com o advento da Emenda Constitucional nº 19/1998, o constituinte derivado alterou o referido inciso XI, determinando que todas as espécies remuneratórias, "incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza", fossem submetidas a um teto único, atrelado ao subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Contudo, a eficácia dessa norma encontrava-se contida e dependia da fixação do subsídio da cúpula do Judiciário por meio de edição de uma complexa lei ordinária de iniciativa conjunta dos Poderes da República, conforme exigido pela redação então vigente do art. 48, XV, da CF, o que não ocorreu. Assim dispunha o supracitado dispositivo, em sua redação anterior:

XV - fixação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, por lei de iniciativa conjunta dos Presidentes da República, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

No caso vertente, observa-se que, valendo-se da lacuna regulamentar e na tentativa de aplicar a diretriz da EC 19/98, o Município de Vitória editou a Lei nº 5.383/2001, impondo severo "abate-teto" que atingiu o patrimônio jurídico dos Apelados, glosando-lhes rubricas atinentes a vantagens de cunho estritamente pessoal já incorporadas aos seus proventos (adicionais por tempo de serviço, dentre outras), ao longo dos anos de 2001 a 2003.

Com efeito, a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, enquanto não sobreveio a Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003 (que instituiu subtetos específicos e sanou a necessidade de lei formal de iniciativa conjunta), a norma da EC 19/98 não era autoaplicável no sentido de suprimir vantagens pessoais já integradas ao patrimônio do servidor sob a égide do ordenamento anterior.

Neste sentido:

EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito constitucional e administrativo. Servidor público.
Teto remuneratório . Exclusão de vantagem de caráter pessoal. Possibilidade. Período posterior à EC nº 19/98 e anterior à EC nº 41/03.
Legislação infraconstitucional . Ofensa reflexa. Precedentes.

1.
Segundo a jurisprudência da Corte, são excluíveis as vantagens de caráter pessoal da base de cálculo do teto remuneratório vigente à época da Emenda Constitucional nº 19/98 até a vigência da Emenda Constitucional nº 41/03.

2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido . 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de justiça gratuita.

(STF - RE: 1419302 PI, Relator.: Min . DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 09/05/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-05-2023 PUBLIC 22-05-2023)

Agravo regimental no agravo de instrumento. Direito Administrativo. Servidor público. Teto remuneratório. Exclusão de vantagem de caráter pessoal. Possibilidade. Período posterior a EC nº 19/98 e anterior a EC nº 41/03. Precedentes.

1. Segundo a jurisprudência da Corte, são excluíveis as vantagens de caráter pessoal da base de cálculo do teto remuneratório vigente à época da Emenda Constitucional nº 19/98 até a vigência da Emenda Constitucional nº 41/03.

2. Agravo regimental não provido.

3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09).

(AI 867920 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04-06-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 20-06-2018 PUBLIC 21-06-2018)

Agravo regimental no recurso extraordinário. Condição de ex-combatente. Aposentadoria. Limitação . Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Teto constitucional. Autoaplicabilidade . Impossibilidade. Precedentes. 1. A discussão acerca da impossibilidade de redução dos proventos de ex-combatente demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente . Incidência da Súmula nº 636/STF.
2. Este Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que o teto remuneratório disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, na redação conferida pela Emenda Constitucional nº 19/98, não é autoaplicável.
3. Agravo regimental não provido.

(RE 638223 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 17/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 10-05-2012 PUBLIC 11-05-2012)

(STF - AgR RE: 638223 PE - PERNAMBUCO, Relator.: Min . DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 17/04/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-092 11-05-2012)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. LIMITE REMUNERATÓRIO. VANTAGENS PESSOAIS. EXCLUSÃO DO TETO CONSTITUCIONAL. INCISO XI DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO REPUBLICANA (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/2003).

1. Consoante a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, se a controvérsia diz respeito a período anterior à EC 41/2003 (ainda que posterior à EC 19/1998), as vantagens pessoais são de ser excluídas do teto remuneratório previsto no inciso XI do art. 37 da Magna Carta de 1988.

2. Agravo Regimental desprovido" (AI nº 458.679/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 8/10/10).

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação de que leis estaduais ou municipais, editadas sob a égide da EC 19/98, não detinham força normativa para promover confisco de vantagens de natureza pessoal outrora garantidas, consubstanciando manifesta ilegalidade os estornos realizados entre os anos de 2001 e 2003.

Diversa não foi a conclusão firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, em debate envolvendo, inclusive, a legislação municipal ora em voga:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 024020004024 APELANTE: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA APELADOS: MUNICÍPIO DE VITÓRIA E OUTRO RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - LEGITIMIDADE ATIVA - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR - DESNECESSIDADE - LEGITIMIDADE PASSIVA - PREFEITO MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE VITÓRIA - LIMITAÇÃO REMUNERATÓRIA ESTABELECIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 5.383/2001 - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 . A Associação dos Servidores Inativos do Município de Vitória tem, na hipótese, legitimidade ativa para ajuizar mandado de segurança coletivo em favor de seus associados.

2. A legitimidade para manejar mandado de segurança coletivo é atribuída aos entes elencados no art. 5º, LXX, da Constituição Federal, não dependendo de autorização assemblear para ajuizamento de mandamus em favor de seus associados .

3. O Prefeito Municipal de Vitória, na hipótese, é parte legítima para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança objetivando a suspensão de descontos em proventos de servidores públicos municipais inativos, por estar a respectiva folha de pagamento sob a gerência do Município de Vitória.

4. O art . 37, XI, da Carta Federal (com a redação que lhe deu a Emenda Constitucional nº 19/98), constitui norma de eficácia contida, ou limitada, daí porque, enquanto não editada a lei que fixar o subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal (art. 48, XV, da CF), as vantagens pessoais dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios estão excluídas de qualquer teto remuneratório, permanecendo inalterada, nesse sentido, orientação anteriormente fixada sobre o tema pelo Excelso Pretório.

(TJ-ES - Remessa Ex-officio: 08033147920028080024, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de Julgamento: 30/03/2004, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2004)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - PENSÃO - CÁLCULO - VANTAGENS PESSOAIS - TETO REMUNERATÓRIO - NÃO INCIDÊNCIA ATÉ A VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 - ART. 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 5.825/99 - INCONSTITUCIONALIDADE - CUSTAS PROCESSUAIS.

1. De acordo com a jurisprudência consolidada do Excelso Supremo Tribunal Federal, até o advento da EC 41/2003 (ainda que posterior à EC 19/1998), devem as vantagens pessoais ser excluídas do teto remuneratório previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal.

1. “Revela-se inconstitucional o art. 1º, da Lei Estadual nº 5.825/99, pois enquanto não for promulgada a lei a que se refere o art. 48, XV, da CF/88, preponderará a orientação firmada sob o pálio do art. 37, XI, da CF, com a redação pregressa à EC 19/98, no sentido de serem excluídas do limite remuneratório dos servidores públicos as vantagens pessoais concernentes aos adicionais de tempo de serviço e de assiduidade” (Mandado de segurança nº 100.020.022.628, Tribunal Pleno, Relator Des. Arnaldo Santos Souza).

3. Diante da criação do Fundo Especial do Poder Judiciário do Espírito Santo - FUNEPJ, ao qual são vertidas as custas devidas ao cabo do processo, na forma da Lei Complementar Estadual nº 219/2001, a Fazenda Pública Estadual (Administração Direta ou Indireta), não está isenta do pagamento de custas, não havendo que se falar no instituto de Direito Civil denominado de “confusão”.

5. Nega-se provimento a agravo interposto com fundamento no art. 557, § 1º, do Código de Processo Civil, quando a decisão monocrática hostilizada tiver sido prolatada nos termos do mesmo art. 557, caput, do Estatuto Processual Civil.

(TJ-ES – AgRg na Remessa Necessária/Apelação Cível nº. 0015938-96.2002.8.08.0024 (024020159380); Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível. Relator: Des. Annibal de Rezende Lima; Data da Publicação: Data: 14/12/2012)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MANDAMENTAL - PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA CONCESSÃO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE REJEITADAS. MÉRITO - INAPLICABILIDADE DO ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 5.383/01 - RECURSO PROVIDO .

1 - O texto municipal estabeleceu limites à remuneração do funcionário público municipal, fixando em trinta e cinco vezes o menor vencimento previsto no Plano de Cargos e Salários do Município, abarcando, inclusive, as verbas de cunho pessoal, violando, portanto, não só a Carta Magna, mais especificamente, inciso XI, do art. 37, como também inc. XV do art. 48, incluindo ainda jurisprudência firmada, desde 1989, no julgamento da ADIN 14-DF, pelo Supremo Tribunal Federal .

2 - Quadra registrar que os comandos dos arts. 37, XI e 39, § 4º da Carta Política não são auto-aplicáveis, dependendo de lei para fixação dos subsídios, consoante dispõe o art. 37, X da CF. Portanto, não há do que se falar em qualquer violação ao princípio da autonomia municipal (arts . 29 e 30 da CF), bem como a competência do Município para estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, e muito menos em ausência de direito líquido e certo, visto que, anteriormente a qualquer ato legislativo por parte do Município, mister se faz a prévia edição de lei pelo Congresso Nacional.

(TJ-ES - APL: 00172054020018080024, Relator.: ANTÔNIO CARLOS ANTOLINI, Data de Julgamento: 03/06/2003, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2003)

MANDADO DE SEGURANÇA - TETO REMUNERATÓRIO - CÔMPUTO DAS VANTAGENS PESSOAIS DOS IMPETRANTES PARA INCIDÊNCIA - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE E TEMPO DE SERVIÇO - IMPERTINÊNCIA - DIREITO ADQUIRIDO ANTES MESMO DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 - EFEITOS QUE SE REFLETEM PARA O FUTURO E A PARTIR DE SUA EDIÇÃO - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ATÉ ENTÃO - CLÁUSULA PÉTREA - DIREITO ADQUIRIDO - DECLARADA INCIDENTER TANTUM A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 5.825/99 - SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Irretocável o entendimento firmado, antes da edição da Emenda Constitucional nº 41/2003, no sentido de que a inclusão das vantagens pessoais do servidor público, para cômputo relativo ao teto remuneratório, tratava-se de norma de eficácia limitada, que necessitava de regulamentação formal mediante lei ordinária para reflexos no campo fático.

II. O Poder Constituinte derivado não possui o condão de possibilitar interpretação restritiva a preceitos do Texto Constitucional Originário.

III. As vantagens pessoais, incorporadas aos proventos da inatividade, não podem ser incluídas no cálculo do teto remuneratório.

IV. - É inconstitucional o artigo 1º da Lei Estadual nº 5.825/99 que fixa a remuneração dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da Administração Direta Estadual do Poder Executivo em valor não superior a R$8.000,00 (oito mil reais) e inclui as vantagens pessoais nesse limite, afrontando o disposto no § 5º do artigo 39, da Constituição Federal.

V - Os reflexos do disposto na Lei Estadual nº 5.825/99 atinge frontalmente aos preceituados da Constituição Federal, vez que as gratificações pessoais estão excluídas do teto remuneratório, conforme solidificado entendimento das Cortes Superiores, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça .

VII- Segurança concedida e declarada,
incidenter tantum
, a inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei Estadual 5.825/99.

(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100020023485, Relator: CARLOS HENRIQUE RIOS DO AMARAL, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 10/11/2005, Data da Publicação no Diário: 19/01/2006).

Por conseguinte, a manutenção da sentença que reconheceu a ilegalidade da retenção e condenou a autarquia à restituição das parcelas descontadas de setembro de 2001 a dezembro de 2003 é medida que se impõe, não merecendo reparo a r. sentença quanto ao reconhecimento do direito material.

Por fim, inequívoco que o julgado encontra-se submetido ao reexame necessário, circunstância que me permite, de ofício, adequar a forma de apuração do
quantum
e os consectários legais, por se tratarem de matérias de ordem pública.

Embora a sentença tenha fixado o valor principal em patamar definido, conforme apontado unilateralmente na exordial, é cediço que em ações desse jaez o valor efetivamente devido a cada servidor/pensionista deve ser objeto de liquidação de sentença, momento em que serão apuradas as exatas planilhas.

Outrossim, no tocante aos juros de mora e correção monetária, o
decisum
de piso deve ser ajustado para que as atualizações observem os parâmetros vinculantes emanados do colendo Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e do egrégio Superior Tribunal de Justiça (Tema 905), respeitadas as vigências temporais de cada indexador aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública referentes a servidores públicos.

Ademais, forçoso reconhecer a incidência do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, de modo que, a partir de sua publicação (09/12/2021), a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora deverão ocorrer, exclusivamente e uma única vez, pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulada mensalmente, sem prejuízo da aplicação de eventuais e supervenientes índices legais supervenientes que venham a reger a matéria.

Ante todo o exposto,
(a)
conheço do recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória e lhe dou provimento para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e excluir o Apelante do polo passivo, julgando extinto o feito em relação a ele (art. 485, VI, do CPC/15);
(b)
conheço do recurso interposto pelo IPAMV, e a ele nego provimento;
(c)
em sede de remessa necessária e

ex
ofício:

(i)
julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/15, em relação aos coautores Asdrubal Gomes de Aguiar, José Carlos Lindenberg Coelho, Wood Pantoja Lindenberg Coelho, Dijayro Gonçalves Lima, Floriano Schwanz, Wilmington Ayrola Barcellos e Lucio Toscano Aragon, face à ausência de regularização da sucessão processual; e
(ii)
determino que o valor da condenação em favor dos autores remanescentes seja apurado em sede de liquidação de sentença, com a incidência de juros de mora e correção monetária nos moldes dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente pela taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, observando-se eventuais e ulteriores alterações legislativas aplicáveis.

Por fim, a definição do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais, bem como a sua respectiva majoração nesta fase recursal (art. 85, § 11, do CPC/15), ocorrerá somente quando liquidado o julgado, em estrita observância ao que preceitua o art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.